Tribunal: TJDFT
Processo: 0751559-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. ÔNUS. RATEIO ENTRE AS PARTES. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 95 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". Trata-se de disposição expressa na Lei, a qual não contempla relativização em decorrência do ônus da prova atribuído às partes.

2. Na hipótese, não houve pedido de prova pericial pela autora, mas apenas requerimento de intimação da ré para manifestar concordância com a produção de prova pericial. O réu não concordou com a produção da prova.

3. A prova técnica foi determinada pelo juízo, o que atrai a aplicação do artigo 95 do CPC e implica o rateio dos honorários periciais.

4. Recurso conhecido e provido.